Tribunal: TJSP
Processo: 1000740-81.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
*Ação anulatória c/c danos morais – Cartão de crédito consignado (RMC) – Alegação de negativa solicitação do cartão de crédito consignado do Banco réu – Ausência de verossimilhança – Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização de débito em benefício previdenciário (Lei 10.820/2003) – Saque do valor demonstrado e crédito em conta corrente - Vício de

Ementa:

*Ação anulatória c/c danos morais – Cartão de crédito consignado (RMC) – Alegação de negativa solicitação do cartão de crédito consignado do Banco réu – Ausência de verossimilhança – Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização de débito em benefício previdenciário (Lei 10.820/2003) – Saque do valor demonstrado e crédito em conta corrente - Vício de consentimento não demonstrado – - Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito do credor – Recurso negado.